Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Busca e Apreensão, sob o rito do procedimento comum cível, objetivando a expedição de mandado de busca e apreensão de carretinha de placa PQW7666/GO, juntamente com os implementos descritos na petição inicial. Alegou a autora que adquiriu os referidos bens de terceiro e que o réu indevidamente se apropriou da carretinha e dos demais pertences, impedindo a continuidade de seus trabalhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a irregularidade de representação processual; e (ii) estabelecer se o réu comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consistente na comprovação da propriedade da carretinha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Magistrado intimou a parte para regularizar a representação processual, comando que não foi atendido. Portanto, nenhuma nulidade deve ser reconhecida; parte devidamente intimada nos termos do art. 76 do CPC.
3.2. O réu foi citado por hora certa, tendo sido nomeada a Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial, a qual apresentou contestação por negativa geral. Posteriormente, o réu compareceu espontaneamente aos autos, mas não juntou procuração, razão pela qual foi intimado para regularizar a representação processual, o que não foi cumprido. Assim, acertada a sentença ao reconhecer a revelia do réu nos termos do art. 76, §1o, II, CPC.
3.3 O apelante/réu não logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito da autora. A autora instruiu a inicial com comprovantes de pagamentos, autorização para transferência de propriedade de veículo e recibo, demonstrando de forma contundente a celebração do negócio jurídico e a sua propriedade.
4. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A parte deve ser intimada para regularizar a representação processual nos termos do art. 76 do CPC. 2. A revelia não implica presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor quando há contestação por curador especial."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 373, 344.